Tribunal: TJBA
Processo: 0101406-66.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0101406-66.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO, MAURICIO PEDREIRA XAVIER, LUCIANA ANGEIRAS FERREIRA, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (SVA). NÃO INCIDÊNCIA. DISTINÇÃO LEGAL ENTRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO. LEI FEDERAL Nº 9.472/97 (LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES). JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 427 - RESP 1.176.753/RJ). NULIDADES FORMAIS DO AUTO DE INFRAÇÃO AFASTADAS. MULTA FISCAL NÃO CONFISCATÓRIA. PERCENTUAL RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cerne da controvérsia gira em torno da incidência ou não do ICMS sobre serviços de valor adicionado (SVA) prestados pela empresa de telecomunicações.

2. A Lei Federal nº 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações) estabelece clara distinção entre serviços de telecomunicações (art. 60, §1º) e serviços de valor adicionado (art. 61, §1º), determinando expressamente que "serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações".

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.176.753/RJ (Tema 427), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "a prestação de serviços conexos ao de comunicação por meio da telefonia móvel (que são preparatórios, acessórios ou intermediários da comunicação) não se confunde com a prestação da atividade fim - processo de transmissão (emissão ou recepção) de informações de qualquer natureza -, esta sim, passível de incidência pelo ICMS."

4. Os serviços de valor adicionado, como downloads de conteúdos, serviços de notícias, auxílio à lista, gerenciamento de contatos, entre outros, não se configuram como serviços de comunicação propriamente ditos, pois não atendem aos elementos necessários para caracterização do fato gerador do ICMS-comunicação, que pressupõe: i) onerosidade da prestação; ii) utilização de um canal entre emissor e receptor; e iii) transmissão da mensagem por sons, imagens, sinais, signos ou símbolos.

5. As alegações preliminares de nulidade do auto de infração por ausência de motivação, aplicação de alíquota maior que a prevista na legislação e ausência de indicação do dispositivo legal para aplicação dos encargos moratórios não merecem acolhimento, uma vez que o lançamento fiscal atendeu aos requisitos formais previstos na legislação de regência.

6. A multa aplicada no percentual de 60% sobre o valor do ICMS não se revela confiscatória, estando dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade estabelecidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0101406-66.2011.8.05.0001, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, apelada,
CLARO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ............de...........................de 2025.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça